Tribunal: TJES
Processo: 0001431-14.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001431-14.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAIR DOS REIS DIAS
APELADO: BECA CONSTRUTORA S/A e outros (3)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA
.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pelo que se observa, após a intimação da parte para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do CPC, a autora, ora apelante, se manifestou favoravelmente (fls. 416/417), sob o fundamento de suficiência probatória dos autos para a prolação de sentença com resolução de mérito.

2.

Como cediço, o art. 355 do CPC/15 prevê expressamente que a sentença que julga antecipadamente o mérito é, por certo, sentença com resolução do mérito. Ocorre que, conforme desponta dos autos, o magistrado primevo proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, surpresando a parte, que até então cumpria com total diligência o que lhe competia para o devido prosseguimento do feito.

3.

Antes de adotar a providência prevista no art. 485, inciso III, do CPC, caberia ao magistrado intimar a parte pessoalmente para adotar as medidas cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, deve estar caracterizado que a parte não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia e que a parte autora foi intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001431-14.2009.8.08.0048

APELANTE(S):

NAIR DOS REIS DIAS

APELADO(S):

LAMINADORA BECA S/A, CARLOS ROBERTO BRAGATTO E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uida a hipótese de recurso de apelação cível interposto por
NAIR DOS REIS DIAS
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 421/422, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente processo, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Pois bem.
In casu
, o Magistrado
a quo
, após despacho de fl. 413, por meio do qual determina a intimação das partes para se manifestarem quanto à possibilidade do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do CPC, proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 458, incisos III e IV, do CPC/15.

Pelo que se observa, após a intimação da parte para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do CPC, a autora, ora apelante, se manifestou (fls. 416/417) favoravelmente, sob o fundamento de suficiência probatória dos autos para a prolação de sentença com resolução de mérito.

Pois bem. Como cediço, o art. 355 do CPC/15 prevê expressamente que a sentença que julga antecipadamente o mérito é, por certo, sentença com resolução do mérito. Ocorre que, conforme desponta dos autos, o magistrado primevo proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, surpresando a parte, que até então cumpria com total diligência o que lhe competia para o devido prosseguimento do feito.

Outrossim, verifico que o juízo primevo, em despacho imediatamente anterior ao de fls. 413, requereu apresentação de nova planta georreferenciada (fl. 403), a qual fora devidamente acostada aos autos às fls. 410, satisfazendo a determinação judicial.

Por sua vez, insta consignar que, antes de adotar a providência prevista no art. 485, inciso III, do CPC, caberia ao magistrado intimar a parte pessoalmente para adotar as medidas cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, a saber:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, deve estar caracterizado que a parte não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia e que a parte autora foi intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados, feitos os pertinentes destaques:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC/15 – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda. Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência. Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido.
2- A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e § 1º, do CPC/15, traduz
error in procedendo
, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3- O abandono pressupõe a desídia da parte, que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES. 4- O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença. 5- Recurso provido. Sentença anulada. (TJES – Ap 0001122-46.1997.8.08.0037 – Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira – DJe 08.11.2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ERRO DA SERVENTIA NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO – ENDEREÇO ATUALIZADO – SENTENÇA ANULADA – 1- Por erro da serventia, o mandado foi expedido para o endereço antigo da parte. A Douta Magistrada, sem observar tal equívoco, proferiu Sentença extinguindo a ação por abandono da causa. 2- Claramente verificado que a ausência de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito não decorreu de ato da parte ou de seu patrono, mas sim por erro da serventia, cumpre reconhecer a nulidade da Sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 3- Sentença anulada. (TJES – Ap 0001710-54.2000.8.08.0035 – Relª Desª Elisabeth Lordes – DJe 01.11.2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO POR ABANDONO AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 267, III, §1º do CPC/73. 2.
Identificando a ausência de intimação pessoal nos termos da lei em vigor à época, a anulação do comando sentencial é medida que se impõe.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120028469, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo, considerando prejudicado o mérito recursal.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.